Tribunal: CARF
Processo: 14751.720388/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720388/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.759 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BRASTEX S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
CRÉDITOS
PRESUMIDOS
DE
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR No 160/2017.
Na espécie, a contribuinte logrou comprovar o cumprimento dos requisitos da
Lei Complementar no 160/2017 para que o incentivo fiscal promovido pelo
Estado de Santa Catarina, na forma de créditos presumidos de ICMS, seja
considerado subvenção para custeio.
REDUÇÃO
DO
IRPJ.
SUDENE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INDEFERIMENTO.
O ato administrativo que constitui o direito ao benefício fiscal de redução do
IRPJ na área da SUDENE é o Despacho Decisório da unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. No caso vertente, o Despacho Decisório indeferiu o
pedido do benefício.
Não há possibilidade de reconhecimento retroativo do direito ao benefício em
face de Despacho Decisório favorável emitido posteriormente com base em
Laudo Constitutivo diverso daquele em comento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
TRIBUTOS REFLEXOS.
Aplicam-se às bases de cálculo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
contribuição para o Programa de Integração Social - PIS a exclusão das
subvenções para investimento por força do artigo 57 da Lei no 8.981/95 e do
artigo 21, parágrafo único, inciso I, da Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o incentivo fiscal do Estado da Paraíba
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720388/2014-94
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

como subvenção para investimento e excluí-lo das bases de cálculo de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Inicialmente, adoto o relatório elaborado pela autoridade julgadora de primeira
instância no Acórdão no 07-41.236 exarado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis:
Trata o presente processo de exigências mediante autos de infrações de IRPJ e CSLL
apuradas sob as regras do lucro real anual, referentes aos anos-calendário de 2009 e
2010, e de PIS e Cofins com incidência não-cumulativa referentes ao ano-calendário de
2010, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de mora, e multa exigida
isoladamente pela insuficiência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e
CSLL, totalizando R$ 7.379.662,74 (fls. 436 a 524).

O lançamento do IRPJ se refere a (I) exclusões indevidas na apuração do lucro real
correspondentes ao benefício fiscal de redução de ICMS, com a obtenção de créditos
presumidos, concedido pelo Estado da Paraíba, por não possuírem vinculação com
aplicação dos recursos em bens e direitos referentes à implantação ou expansão de
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

empreendimento econômico; (II) insuficiência de recolhimento de IRPJ pelo fato de a
pessoa jurídica não estar amparada pelo benefício fiscal de redução do imposto,
calculado sobre o lucro da exploração; (III) multa isolada pela falta de recolhimento do
IRPJ sobre a base de cálculo estimada decorrente da compensação de prejuízos fiscais
em montantes superiores aos existentes.
Como lançamentos decorrentes da matéria tributável apontada no lançamento de IRPJ,
foram lavrados também autos de infrações a título de Contribuição para o PIS, de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme descrito nos autos de infrações e
detalhado no Relatório de Trabalho Fiscal.
A autoridade fiscal afirma que podem ser excluídas na apuração do lucro real somente
as subvenções para investimentos e desde que atendidos os requisitos legais. As
subvenções correntes, para custeio ou operação, classificam-se como “outras receitas
operacionais” e assim são computadas no lucro operacional das empresas.
Enfatiza-se que de acordo com o Parecer Normativo - PN CST no 112/78, da Receita
Federal, "a correta interpretação para a expressão “subvenção para investimento” deve
restringir-se àquela caracterizada pela intenção do subvencionador de destiná-la para
investimento; pela efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado; e desde que o beneficiário da subvenção seja a pessoa jurídica titular do
empreendimento econômico".
No caso dos autos, trata-se do benefício fiscal do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Industrial da Paraíba – FAIN, criado pela Lei do Estado da Paraíba no 4.856, de 1986, e
alterações, consolidado pelo Decreto do Estado da Paraíba no 17.252, de 1994, e suas
alterações.
Examinando-se o Decreto, observou-se que ele tem por finalidade a concessão de
estímulos financeiros à implantação, relocalização, revitalização e ampliação de
empreendimentos industriais e turísticos, declarados de relevante interesse para o
desenvolvimento do Estado, e que tais estímulos financeiros poderiam ser concedidos
através de financiamento direto para investimentos fixos e capital de giro essencial.
Dessa forma, destaca a autoridade autuante que os benefícios fiscais emanados do
FAIN, no que concerne ao financiamento aos seus beneficiários, não podem ser
considerados subvenções para investimentos, haja vista que os recursos originados por
tais benefícios pelos não desembolsos para pagamentos do ICMS podem ser utilizados
em investimentos fixos ou capital de giro, como convier à beneficiária. Ademais, não se
visualizou na legislação que disciplina o Programa de Incentivo FAIN qualquer
mecanismo de vinculação entre os valores obtidos com o benefício fiscal do ICMS e a
aplicação efetiva e específica desses recursos em bens e direitos ligados à implantação
ou expansão do empreendimento econômico.
Concluiu-se, assim, que aquele benefício fiscal não pode ser reconhecido como uma
subvenção para investimento passível de ser excluído das bases de tributação do IRPJ e
da CSLL, nos termos do PN CST no 112/78. O auditor-fiscal destaca que "não houve a
comprovação das contrapartidas, estabelecida nos contratos ou convênios firmados
pela pessoa jurídica beneficiária com a entidade governamental, ensejando a glosa da
exclusão efetuada no LALUR, tanto na apuração do IRPJ como da CSLL", e que tais
valores não poderiam ter sido excluídos, também, das bases de cálculo do PIS e da
Cofins com incidência não-cumulativa, nos termos das Leis no 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003.
A fiscalização constatou também que a pessoa jurídica informou na DIPJ dos anos-
calendário de 2009 e 2010 valores de redução de 75% e 12,5% de IRPJ, associando tais
benefícios ao Laudo Constitutivo no 126/2003 e à Portaria DAI/ITE no 0221/99,
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

alegando atividade incentivada na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). No entanto, o direito à tal redução não foi
reconhecido pela Receita Federal mediante Despacho Decisório com base no Parecer no
562/2005 - Saort/DRF/JPA, em virtude de a contribuinte não satisfazer as condições
para o gozo do benefício, sendo, assim, indevida a dedução realizada.
Verificou-se, ainda, que no cálculo das estimativas mensais de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 2010 foram compensados prejuízos fiscais em montantes superiores aos
existentes nos sistemas da Receita Federal. Intimada a prestar esclarecimentos, a
contribuinte não soube explicar a razão de tais compensações indevidas. Diante dos
fatos, houve o lançamento também da multa isolada de 50% calculada sobre as
diferenças das estimativas mensais de IRPJ, CSLL recolhidas a menor que o devido.
Inconformada com os lançamentos, a contribuinte apresentou impugnações
individualizadas por tributo alegando, em síntese (fls. 534 a 655):
Teria sido um equívoco da fiscalização considerar como tributáveis os benefícios fiscais
- crédito presumido do ICMS - concedidos por meio do FAIN-PB. Defende que:
[...] a concessão de incentivos fiscais relativos ao ICMS é uma medida que tem sido
adotada, pelos Estados e Distrito Federal, como forma de atrair investimentos. Dentre as
diferentes espécies de benefícios, os mais utilizados são os créditos presumidos de
ICMS.
Cumpre esclarecer que créditos presumidos correspondem a créditos fictícios lançados
na escrituração fiscal que provocam diminuição da carga tributária da mercadoria ou
serviço. Não derivam, assim, da entrada de mercadorias ou serviços tributados pelo
ICMS.
Mencione-se que a maior parte dos créditos presumidos de ICMS tem natureza jurídica
de subvenções. O termo subvenção provém do latim subventione e significa ajuda, em
caráter suplementar, concedida por um ente público. Por meio das subvenções, o Estado
incentiva determinadas atividades que tem interesse em fomentar.
Com efeito, a atividade do Estado em conferir subvenções decorre da sua função
administrativa e encontra fundamento na supremacia do interesse público sobre o
particular e da indisponibilidade do interesse público. Trata-se. assim, de uma atividade
caracterizada pela concessão de vantagens e benefícios aos particulares de determinados
setores econômicos que atuam de acordo com o desejo estatal, recebendo, por isso, um
tratamento especial.
[...]Advoga que a corrente doutrinária e jurisprudencial majoritária entende que todas as
subvenções (custeio e investimento) estariam protegidas pela não incidência de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, pois não se constituem como renda ou proventos sob
disponibilidade econômica ou jurídica da beneficiária, mas sim como verdadeiros
auxílios governamentais concedidos para determinado fim público. Portanto, não seria
necessária a discussão sobre a verdadeira natureza dos benefícios do FAIN-PB.
Todavia, argumenta-se que os benefícios concedidos pelo FAIN-PB se enquadram
como subvenção de investimentos e, também por esse ângulo, estariam livres de
qualquer tributação de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, pois teriam sido cumpridos os
requisitos do art. 443 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99. Alega que "o que
importa, para se caracterizar uma subvenção de investimento, é que haja um interesse
público de desenvolvimento que se sobreponha ao interesse estatal de arrecadação".
Aduz que as receitas de subvenções também não estariam alcançadas pela incidência do
PIS e da Cofins nos termos das Leis no 10.637, de 2002, e 10,833, de 2003.
Quanto ao benefício fiscal de redução do IRPJ, destaca que ele foi deferido pela
SUDENE, conforme Laudo Constitutivo no 0126/2003, cujo pedido de reconhecimento
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

de isenção foi protocolado na Receita Federal (processo no 11618.002146/2003-17), e
que somente após dois anos foi proferido o Despacho Decisório com base no Parecer no
562/2005-SAORT/DRF/JPA indeferindo o pleito por um mero erro formal, uma vez
que a empresa não havia juntado o documento original do Laudo Constitutivo.
Informa que houve manifestação de inconformidade contra o citado Despacho
Decisório, a qual não foi conhecida por ter sido apresentada intempestivamente.
Buscando sanar o equívoco, a contribuinte apresentou novo pedido de reconhecimento,
o qual também não foi conhecido pela RFB.
A impugnante ressalta que a referida decisão transitou em julgado somente no ano de
2012 e que, assim, até o ano de 2011 gozava plenamente da redução de 75% do IRPJ,
nos termos do Laudo Constitutivo no 0126/2003. Destaca:
Nesse sentido, o art. 3°, §§1° e 2°, do Decreto n° 4213/2002, dispõe que o pedido de
reconhecimento de isenção deverá ser apresentado à Secretaria da Receita Federal (tal
como o fez a ora defendente), e, não havendo julgamento no prazo de 120 dias, o
contribuinte poderá gozar plenamente da isenção pretendida, enquanto não sobrevier
decisão irrecorrível.
A Brastex questiona também a multa de ofício aplicada de 75%, em face de ausência de
culpa, alegando ser manifestamente ilegal, com efeito confiscatório, pois "houve, pelo
menos, dúvida substancial quanto à aplicabilidade ou não da isenção da SUDENE,
bem como da exclusão ou não dos créditos presumidos de ICMS na base da cálculo do
IRPJ". Alega erro no cálculo da multa isolada pelo pagamento a menor de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, pois deveria corresponder a, no máximo, 50% do valor do
tributo, e não a 75%, como teria feito a fiscalização.
Por fim, a impugnante pede sejam acolhidas as alegações para anular o crédito
tributário, julgando-se insubsistentes os autos de infrações de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, e requer a produção de todos os meios de prova admissíveis em direito, como
prova testemunhal, pericial, documental, juntada de documentos em nova oportunidade,
entre outros.
É o relatório.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente tão somente para ajustar os
montantes de multas isoladas pela falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
conforme quadro abaixo:

A ementa do acórdão ora guerreado restou consignada nos seguintes termos:
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
LUCRO
REAL.
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTOS.
DESCARACTERIZAÇÃO. INCENTIVOS FISCAIS. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE
ICMS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Os valores correspondentes ao benefício fiscal de isenção ou redução de ICMS que não
possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos
referentes à implantação ou expansão de empreendimento econômico não se
caracterizam como subvenção para investimento, devendo ser computados na
determinação do lucro real.
Os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela Administração Pública, quando não
atrelados ao investimento na implantação ou expansão do empreendimento projetado,
constituem estímulo fiscal que se reveste das características próprias das subvenções
para custeio, não se confundindo com as subvenções para investimento, e devem ser
computados no lucro operacional das pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à
incidência do imposto sobre a renda.
SUDENE. INCENTIVO FISCAL. REDUÇÃO DE IRPJ.
O reconhecimento do direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da
SUDENE, é de competência da unidade da Secretaria da Receita Federal a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica e constitui uma das condições sem a qual a empresa não
poderá usufruir o benefício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL/PIS/COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a
serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida no
lançamento principal (IRPJ).
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro grau
pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento. As decisões judiciais e
administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO.
Nos casos de falta de pagamento, o tributo lançado de ofício será acompanhado, em
regra, de multa de 75% (setenta e cinco por cento), calculada sobre a totalidade ou
diferença de tributo não recolhido.
ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL NÃO PAGAS. MULTA ISOLADA.
À luz do art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996, sobre as estimativas de IRPJ e CSLL
não pagas dentro do período de apuração incide a multa de ofício isolada de 50%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

Ano-calendário: 2009, 2010
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência/perícia é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos especializados e/ou outros esclarecimentos para o deslinde da questão.
Não havendo motivos relevantes que justifiquem a realização deste procedimento, por
estarem presentes nos autos os elementos necessários ao deslinde das questões de fato e
de direito, torna-se prescindível para solução do litígio.
MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DA PROVA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a prova documental deve ser apresentada
no momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender
nesse caso.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs o recurso voluntário sob
análise. Na peça recursal em síntese, a recorrente lançou as seguintes alegações:
- A Lei Complementar no 160/2017 estabelece que todas as subvenções
governamentais de ICMS configuram subvenções para investimento. A norma deve ser aplicada
aos processos ainda não definitivamente julgados por determinação expressa e tem eficácia
retroativa nos termos do art. 106, I, do Código Tributário Nacional;
- Ainda assim, mesmo que não sobreviesse a lei complementar, os créditos
presumidos de ICMS configuram subvenção para investimento e não devem ser computados no
lucro operacional para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ. Estaria configurada a
intenção do ente subvencionador de incentivar a implantação ou expansão do empreendimento e,
em contrapartida, a recorrente efetivamente realizou investimentos tanto na implantação de nova
fábrica como na expansão das já existentes, assim como contratou número considerável de
empregados. Ademais, o incentivo fiscal foi registrado como reserva de capital;
- Quanto ao direito à redução do IRPJ incidente sobre o lucro da exploração,
comprovou o direito material por meio do Laudo Constitutivo no 126/2003 e da Portaria
DAI/ITE no 0221 (Ministério da Integração – SUDENE). No que diz respeito ao reconhecimento
do direito ao benefício fiscal pela unidade da RFB, argumentou que
a decisão recorrida se afigura equivocada, (i) seja por que não atentou que ‘o
reconhecimento do direito à redução IRPJ’ é um ‘ato declaratório com efeitos
retroativos’; (ii) seja por que desconsiderou que, em virtude das peculiaridades do caso,
sobretudo da demora na apreciação do pedido de reconhecimento do direito à redução
do IRPJ, pelo menos até o ano-calendário 2011, a recorrente teria direito ao referido
benefício fiscal;
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

- Configurando-se a subvenção para investimento, também seriam incabíveis os
lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS;
- A multa de ofício seria inaplicável na espécie por ausência de culpa da
contribuinte.
- Pugna pelo direito de apresentar documentos na fase recursal.
Ao final, pediu a reforma da decisão de piso e a desconstituição dos créditos
tributários lançados de ofício.
Na primeira oportunidade que esta Turma teve para apreciar o recurso voluntário,
houve a conversão do julgamento em diligência para verificação dos requisitos para a fruição do
benefício fiscal decorrente dos créditos presumidos de ICMS, nos seguintes termos:
Diante do quadro traçado acima, voto por converter o presente julgamento em diligência
para que o processo seja remetido à unidade de origem e a autoridade administrativa:
(i) intime a contribuinte a comprovar o cumprimento, por parte do Estado da Paraíba,
das exigências tratadas pelas Cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS 190, de 15 de
dezembro de 2017, com fulcro nos artigos 3o e 10 da Lei Complementar no 160/2017;
(ii) realize as verificações que entender necessárias e elabore relatório conclusivo acerca
do cumprimento, por parte da contribuinte:
(ii.a) das exigências do Estado da Paraíba como contrapartida para o deferimento dos
créditos de ICMS; e (ii.b) das exigências do artigo 18 da Lei no 11.941/2009 (conversão
em lei da MP no 449/2008) para a fruição do benefício fiscal relativo às subvenções para
investimento.
(iii) intime a contribuinte a se manifestar sobre as conclusões da diligência no prazo de
30 (trinta) dias.
A autoridade diligenciadora, após os procedimentos, elaborou Relatório de
Diligência com as seguintes conclusões:
1. DAS CONCLUSÕES DA DILIGÊNCIA
Do exame dos fatos acima expostos, atendendo ao despacho da nobre julgador (folhas
844 a 848), para verificar o cumprimento da legislação tributária no que pese as
determinações contidas no art. 3o da LC 160/2017 e, estabelecida pelo CONFAZ no
Convênio ICMS 190/2017. Passa-se a fazer os seguintes esclarecimentos:
1) que foram comprovados o cumprimento, por parte do Estado da Paraíba, das
exigências tratadas pelas Cláusulas 2a, 3a e 4a contidas no Convênio ICMS 190/2017, do
CONFAZ, com fundamento nos artigos 3o e 10 da Lei Complementar no 160/2017;
2) que houve alterações na legislação do Estado da Paraíba, sobre a concessão do
crédito presumido do ICMS, tendo sido retificadas as Resoluções no 021/2008 e
022/2008, pelas Resoluções no 014/2017 e 15/2017, passando o incentivo do ICMS ser
calculado em relação a totalidade da produção própria, ao invés do incremento de
produção sobre o que excedesse a média dos últimos 24 meses, estabelecida no artigo
3o, inciso III, parágrafo sexto da Legislação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Industrial da Paraíba – FAIN;
3) restou evidente nos autos, que inexiste qualquer contrapartida por parte da pessoa
jurídica fiscalizada para com o tesouro estadual, comprovando-se que as isenções ou
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

reduções do ICMS se classificam como subvenção para custeio. Logo a empresa
Brastex S.A., se utilizou do incentivo fiscal de redução de ICMS, sem a necessidade de
aplicação dos recursos em bens e direitos para expansão de empreendimento
econômico. Portanto, o benefício fiscal concedido nos termos da legislação do Estado
da Paraíba se qualifica de subvenção para custeio, não podendo ser excluída na
determinação do lucro real.
Intimada a se manifestar acerca do Relatório de Diligência, a contribuinte
asseverou:

Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele tomo conhecimento.
Delineamento da matéria controvertida.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

Em apertada síntese, conforme relatado anteriormente, a autoridade fiscal
identificou três infrações que deram azo aos lançamentos de ofício de IRPJ e tributos reflexos
(CSLL, PIS e COFINS), a saber:
O lançamento do IRPJ se refere a (I) exclusões indevidas na apuração do lucro real
correspondentes ao benefício fiscal de redução de ICMS, com a obtenção de créditos
presumidos, concedido pelo Estado da Paraíba, por não possuírem vinculação com
aplicação dos recursos em bens e direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico; (II) insuficiência de recolhimento de IRPJ pelo fato de a
pessoa jurídica não estar amparada pelo benefício fiscal de redução do imposto,
calculado sobre o lucro da exploração; (III) multa isolada pela falta de recolhimento do
IRPJ sobre a base de cálculo estimada decorrente da compensação de prejuízos fiscais
em montantes superiores aos existentes.
A autoridade julgadora de piso, no acórdão ora recorrido, manteve os lançamentos
relativos às duas primeiras infrações e ajustou os valores das multas relativas à terceira infração.
No recurso voluntário, quanto ao mérito, a contribuinte insurgiu-se somente em
relação às duas primeiras infrações. Não foi devolvida para cognição desta segunda instância
administrativa a matéria relativa às multas isoladas pelo recolhimento insuficiente das
estimativas de IRPJ e CSLL.
Destarte, três são as matérias de mérito devolvidas para apreciação da segunda
instância de julgamento administrativo, a saber, (i) a caracterização dos créditos de ICMS como
subvenções para investimento; (ii) o direito à redução do IRPJ conforme benefício fiscal relativo
à SUDENE; e (iii) o reflexo na apuração dos tributos CSLL, PIS e COFINS.
Subsidiariamente, a recorrente insurge-se contra a multa de ofício por ausência de
culpa e pela aplicação do disposto no artigo 112 do CTN.
Mérito.
Caracterização do incentivo fiscal do Estado da Paraíba como subvenção
para investimento.
Em que pese as demais alegações lançadas pela recorrente, peço vênia para deixar
de abordá-las e adotar como razão de decidir as profundas alterações promovidas pela Lei
Complementar no 160/2017 nas normas jurídicas atinentes aos incentivos fiscais promovidos
pelos entes federados na forma de créditos presumidos de ICMS.
Inicialmente, é preciso ressaltar que, dentro do contexto normativo anterior à Lei
Complementar no 160/2017, concordo com a interpretação feita pela fiscalização e pela
autoridade julgadora de piso quanto aos efeitos tributários para fins de IRPJ e CSLL do incentivo
por meio de créditos presumidos de ICMS objeto do presente processo. Tais créditos de ICMS
configuravam subvenções para custeio e, dessa forma, deveriam ser tributadas para fins de IRPJ
e CSLL. Em rápidas palavras, é de se dizer que o incentivo ora sob análise afetava diretamente o
resultado corrente da empresa, tornando-a mais lucrativa no próprio ano-calendário. Essa é a
essência da subvenção para custeio. Diferentemente, a subvenção para investimento não tem o
condão de afetar o lucro no próprio ano-calendário, mas serve para ampliar seu ativo (fixo,
investimento) para que esta produza lucros no futuro.
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

Entretanto, sobreveio a Lei Complementar no 160/2017, que trouxe forte inovação
à matéria.
Para que se compreenda a inovação da lei complementar, basta dizer que ela fixou
que todos os incentivos, benefício fiscais ou financeiros fiscais de ICMS passaram a pertencer à
classe das subvenções para investimento.
A meu sentir, a Lei Complementar no 160/2017 tem fundamento de validade no
disposto no artigo 146, I, da Constituição Federal:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
[...]
Assim, o que fez o legislador complementar, com foco na resolução de conflito de
competência em matéria tributária entre a União e os Estados (e Distrito Federal) foi impedir que
a União, ao examinar as subvenções dadas pelos entes federados sob a forma de créditos de
ICMS, para fins de apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, analisasse se as condições e
requisitos exigidos pelos entes configurariam efetivamente, em seu entendimento, estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
Dito em outras palavras, a legislação complementar permitiu que o ente federado
passasse a poder considerar politicamente de forma ampla o que seja estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos a fim de criar um incentivo fiscal na forma de crédito
de ICMS e para que este pudesse ser considerado subvenção para investimento.
Neste diapasão, portanto, tais considerações não estariam mais na esfera de
competência da União e não haveria mais a necessidade de a lei estadual dirigir os recursos
exclusivamente para a aquisição de ativos permanentes, que iriam produzir lucros no futuro.
Com essa alteração, as subvenções feitas pelos entes federados sob a forma de
créditos presumidos de ICMS passam a poder afetar os lucros líquidos das pessoas jurídicas
beneficiárias, sem que tais incentivos percam a qualidade de subvenção para investimento.
Entretanto, a norma veiculada pela LC 160/2017 não afastou a possibilidade de
exame do fiel cumprimento, por parte da entidade beneficiária, dos requisitos e condições para o
recebimento da subvenção de ICMS. Ou seja, caso a pessoa jurídica desvie e não utilize os
créditos recebidos do Estado na implantação ou expansão do empreendimento econômico,
conforme as regras estabelecidas pelo ente federado, não terá direito à fruição do benefício fiscal
concedido pela União, em relação ao IRPJ e à CSLL.
Todavia, no caso vertente, tal verificação ficou prejudicada tendo em vista que a
diligência realizada pela autoridade administrativa da RFB não trouxe elementos que pudessem
demonstrar se a contribuinte havia ou não cumprido com os requisitos exigidos pela norma
estadual. Compulsando os autos, vejo que a legislação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Industrial da Paraíba – FAIN (Decreto no 17.252/1994 do Estado a Paraíba e alterações) exige
como requisitos para a concessão do benefício que a empresa apresente
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

requerimento dirigido ao Conselho Deliberativo do Fundo, acompanhado de projeto, em
que indique os investimentos onde serão aplicados os recursos solicitados e demonstre
sua capacidade de pagamento.
Portanto, seria de se verificar se a empresa apresentou tal projeto e se o Estado da
Paraíba exerce um controle sobre a utilização dos recursos transferidos à entidade privada de
maneira que se possa examinar se esta efetivamente faz jus ao benefício que ora se configura
como subvenção para investimento. Entretanto, a autoridade diligenciadora nada trouxe neste
sentido, limitando-se a asseverar de forma genérica:
restou evidente nos autos, que inexiste qualquer contrapartida por parte da pessoa
jurídica fiscalizada para com o tesouro estadual, comprovando-se que as isenções ou
reduções do ICMS se classificam como subvenção para custeio. Logo a empresa
Brastex S.A., se utilizou do incentivo fiscal de redução de ICMS, sem a necessidade de
aplicação dos recursos em bens e direitos para expansão de empreendimento
econômico. Portanto, o benefício fiscal concedido nos termos da legislação do Estado
da Paraíba se qualifica de subvenção para custeio, não podendo ser excluída na
determinação do lucro real.
No que diz respeito aos requisitos veiculados pelo artigo 18 da Lei no 11.941/2009
para fruição do benefício fiscal relativo às subvenções para investimento, impende ressaltar que
a recorrente asseverou na peça recursal que escriturou corretamente as contrapartidas dos
incentivos. Cito trecho que trata da matéria:

[...]

Acerca desta matéria, nada trouxe o relatório da diligência. Tem-se portanto,
como incontroversa a correta contabilização das contrapartidas dos créditos presumidos de
ICMS.
Por fim, é de se registrar que, na espécie, havia mais uma condicionante para a
fruição da norma veiculada pela LC 160/2017.
O artigo 10 da LC 160/2017 também incluiu na classe das subvenções para
investimento os benefícios e incentivos de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na
alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar. O incentivo
fiscal em debate neste processo encontra-se exatamente nesta hipótese.
Todavia, neste caso, a fruição do benefício exige que o Estado cumpra os
requisitos de publicação, registro e depósito de atos e documentos conforme artigo 3o do diploma
legal.
Os prazos para os Estados, bem como o próprio CONFAZ, cumprirem as
determinações do artigo 3o da LC 160/2017 foram estabelecidos no Convênio ICMS 190, de 15
de dezembro de 2017.
Estes requisitos foram implementados pelo Estado da Paraíba, conforme atestado
pela própria autoridade diligenciadora. A recorrente juntou aos autos o Decreto no 38.179, de
26/03/2018, que traz a publicação das normas relativas ao incentivo fiscal sob análise. No sítio
do CONFAZ na internet, está publicado o Certificado de Registro e Depósito – SE/CONFAZ no
35/2018, que atesta o registro e depósito dos atos conforme o Decreto no 38.179/18.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo tem sido firme, nestes casos, no
sentido de dar provimento aos recursos voluntários, conforme se pode observar nos seguintes
precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE
BENEFÍCIO. DISTRITO FEDERAL. CONFAZ. ATIVO PERMANENTE.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o
§4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos
ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Distrito Federal em discussão nos
autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da
subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
O investimento em ativo permanente não consta do art. 30, da Lei no 12.973/2014,
sendo improcedente o lançamento fundado em tal exigência. (Acórdão CARF no 9101-
003.841, de 03/10/2018)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2010
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. DISPENSABILIDADE. FUNDAMENTO DO
AUTO DE INFRAÇÃO. CONFAZ. SÍTIO.
É dispensável a conversão em diligência, com o sobrestamento em diligência, quando a
conferência a respeito do registro em reserva de lucros não consta do lançamento
tributário e o cumprimento das cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS 190/2017 podem
ser verificadas no sítio do CONFAZ.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano - calendário: 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30. REQUISITOS.
Aplica - se a Lei Complementar no 160, de 2017, aos processos pendentes, desde q ue
atendidos os requisitos do art. 30. (Acórdão CARF no 9101-004.196, de 09/05/2019)

Assim, neste tópico, voto por dar provimento ao recurso de ofício. Destaco que,
por força do disposto no artigo 21, parágrafo único, inciso I, da Lei no 11.941/2009, a decisão de
reconhecer o incentivo fiscal como subvenção para investimento implica também a exclusão do
mesmo da base de cálculo de PIS e COFINS.
Redução do IRPJ – benefício fiscal relativo à SUDENE.
Em relação a esta matéria, a recorrente trouxe duas linhas de argumentação para
contrapor a decisão vergastada:
a decisão recorrida se afigura equivocada, (i) seja por que não atentou que ‘o
reconhecimento do direito à redução IRPJ’ é um ‘ato declaratório com efeitos
retroativos’; (ii) seja por que desconsiderou que, em virtude das peculiaridades do caso,
sobretudo da demora na apreciação do pedido de reconhecimento do direito à redução
do IRPJ, pelo menos até o ano-calendário 2011, a recorrente teria direito ao referido
benefício fiscal;
Passo a examinar as alegações.
Inicialmente, a recorrente alega que obteve junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, em momento posterior, “o reconhecimento do direito à redução do IRPJ com
base em Laudo Constitutivo da SUDENE idêntico ao que se embasou para gozar do benefício
fiscal nos anos-calendário 2009 e 2010”.
Destarte, pede que se atribua ao Despacho Decisório uma eficácia retroativa de
modo a perfectibilizar o gozo do benefício nos anos-calendário 2009 e 2010.
Tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar.
Ora, o benefício fiscal em comento diz respeito ao preenchimento de
determinadas condições jurídicas e fáticas que dão azo à sua fruição. O Laudo emitido pela
SUDENE serve justamente como elemento probatório de matéria de fato para que a RFB possa
examinar se o sujeito passivo faz ou não jus ao benefício fiscal. Portanto, descabe a pretensão de
dar eficácia retroativa a um ato administrativo emitido pela RFB em momento posterior com
base em Laudo da SUDENE diverso do aqui tratado.
É exatamente o caso dos autos. É de se destacar que o motivo para o
indeferimento do pedido inicial foi a falta de entrega – mesmo após diversas intimações –
justamente da via original do Laudo Constitutivo da SUDENE e do protocolo do projeto junto à
SUDENE/ADENE. A falta destes elementos impediu que a RFB pudesse examinar, não apenas
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

no aspecto formal, mas também no material, se a contribuinte tinha direito ao benefício fiscal
pleiteado. É o que se observa no seguinte trecho do Parecer no 562/2005 – SAORT/DRF/JPA:
10.1 A simples leitura dos trechos grifados e sublinhados, acima, revelaria /| que para
situar o caso concreto em qualquer uma das QUATRO situações apontadas,\L é
necessário que venha ao processo o Protocolo do projeto junto à SUDENE/ADENE,
para permitir que se verifique a DATA DA PROTOCOLIZAÇÃO DO PROJETO DE
MODERNIZAÇÃO.
11. O artigo 2o do Regulamento dos Incentivos Fiscais Administrados pela Agência de
Desenvolvimento do Nordeste - ADENE - Anexo 1 da Resolução 2 de 25/04/2005 do
Diretor-Geral da ADENE (DOU de 13/06/2005) dispõe que a competência para
reconhecer o direito da redução do imposto de renda será da Unidade da Secretaria da
Receita Federal - SRF da jurisdição onde estiver localizada a pessoa jurídica, devendo o
pedido estar instruído com o original do laudo constitutivo expedido pela ADENE.
12. A prova deve preencher o requisito de autenticidade, devendo ser apresentada no
original sempre que possível. A admissibilidade de xerocópias de documentos
particulares está condicionada à sua autenticação, a vista dos respectivos originais, na
repartição onde devam ser produzidas as provas. Em quaisquer outras situações, não
podem ser admitidas as xerocópias de documentos particulares, uma vez que estas não
se prestam para que a autoridade julgadora administrativa forme sua livre convicção
sobre a autenticidade desses documentos e de sua contemporaneidade com os fatos a
que se referem.
[...]
13. Permanecem descumprídos os requisitos formais e/ou materiais abaixo indicados,
apesar de reiteradamente intimada a requerente conforme as Intimações
SAORT/DRF/JPA n°s 12/2005, 87/2005 e 138/2005 (fls. 12/13; 36/38 e 40/42), sendo
que, da última, a PJ interesssada tomou ciência em 04/10/2005, permanecendo inerte até
a presente data:
a) Protocolo do projeto junto à SUDENE/ADENE;
b) Laudo apresentado no Constitutivo n° ORIGINAL (artigo 0126/2003, de 31/03/2003,
COMPLETO apresentado no ORIGINAL (artigo 2o do Regulamento dos Incentivos
Fiscais Administrados pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE -
Anexo 1 d Resolução 2 de 25/04/2005 do Diretor-Geral da ADENE (DOU de
13/06/2005); e
c) Apresentação do original dos ESTATUTOS SOCIAIS de 30/04/2003, para
atendimento do disposto no parágrafo único do artigo 5o do Decreto 83.936 de
06/09/1979 (DOU de 10/09/1979).
14. O artigo 40 da Lei 9.784 de 29/01/1999 estabelece que quando dados, atuações ou
documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido
formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva
apresentação implicará arquivamento do processo. (grifos do original)
Veja-se que o Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em João Pessoa com base no Parecer no 012/2013 deferiu em parte o pedido de
reconhecimento do direito à redução do IRPJ fundado no Laudo Constitutivo no 0147/2011,
emitido pela Superintendência do Desenvolvimento d Nordeste – SUDENE em 23/11/2011.
Os efeitos devem ser prospectivos. O próprio parecer no 012/2013 destaca que o
pedido anterior havia sido indeferido:
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

Aliás, na decisão administrativa, ao invés de convalidar o pedido anterior, o
Parecer expressamente exclui o montante que constava no pedido anterior:

Quanto à segunda linha argumentativa, penso que também não há de ser acolhida.
A recorrente também aduz que houve uma demora na apreciação do pedido de
reconhecimento do benefício e que, portanto, deveria gozar deste pelo menos até o ano-
calendário 2011. Cito excerto da peça recursal:

Todavia, os fatos não se passaram como a recorrente faz parecer. Não houve a
demora na apreciação do pedido protocolado em 2003 que teria levado a uma decisão final
somente 2012!
A decisão relativa ao pedido formulado em 2003 foi em 2005. E a impugnação
desta decisão, entregue em 2006, foi intempestiva. Vamos aos fatos.
O parecer no 562/2005 – SAORT/DRF/JPA, que indeferiu o pleito formulado em
2003, foi emitido em 22/11/2005. O Despacho Decisório é da mesma data. A ciência ocorreu em
05/12/2005. A impugnação foi protocolada em 17/01/2006.
Em 22/06/2007, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza julgou a impugnação intempestiva. Esta decisão era definitiva.
Portanto, nos anos-calendário 2009 e 2010, que são o período dos fatos
geradores objeto deste processo, não havia qualquer pendência de decisão administrativa.
O pedido havia sido negado.
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

Somente em 11/08/2011 a contribuinte reapresentou o pedido de
reconhecimento do direito à redução do IRPJ conforme o Laudo Constitutivo no 0126/2003.
Este pedido não foi conhecido pela RFB. Destaco trecho do Parecer:
12. Em 11/08/2011, a empresa promoveu REAPRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DO IRPJ (fl. 120), no E-Processo
Administrativo 10647.720607/2011-47 que foi juntado por ANEXAÇÃO aos presentes
autos conforme Termos de fls. 118; 134 e 136 e Despachos de fl. 135 e cujas folhas
tomaram a numeração de 119 a 133.
13. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA TAL REAPRESENTAÇÃO. Desse
modo, as manifestações constantes do presente Parecer não devem ser confundidas
com juízo de valor acerca do mérito da aludida REAPRESENTAÇÃO do pedido
que não deve sequer ser conhecida.
14. Para o indeferimento em sede de apreciação de mérito existe previsão para
Manifestação de Inconformidade (§ 3 o do artigo 3 o do Decreto 4.213 de 26/04/2002 e §
3 o do artigo 60 da IN/SRF 267/2002), direito que foi exercido pela PJ interessada
(fls.064/073) e mereceu o Acórdão de fls.,091/095, por ser INTEMPESTIVA,
demonstrando total descaso da empresa para com ò incentivo fiscal em relação ao qual,
somente agora, ao desamparo de qualquer respaldo legal por mínimo que seja, passou a
se interessar. (grifei)
Feitas as considerações acima, tenho que a decisão de primeira instância enfrentou
a matéria com acuidade, motivo pelo qual tenho que deve ser mantida por seus próprios méritos
e adoto suas razões como minhas:
DA REDUÇÃO DO IRPJ - BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA SUDENE -
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
A fiscalização constatou que a Brastex informou na DIPJ dos anos-calendário de 2009 e
2010 valores de redução de 75% e 12,5% de IRPJ, associando tais benefícios ao Laudo
Constitutivo no 126/2003 e à Portaria DAI/ITE no 0221/99, alegando atividade
incentivada na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE). No entanto, o direito à tal redução não foi reconhecido pela Receita Federal
mediante Despacho Decisório com base no Parecer no 562/2005 - Saort/DRF/JPA, em
virtude de a contribuinte não satisfazer as condições para o gozo do benefício, sendo,
assim, indevida a dedução realizada.
Nas palavras da autoridade fiscal (fls. 504 a 506):
[...]A empresa Brastex S.A. requereu o reconhecimento do benefício fiscal junto à
Receita Federal em relação ao Laudo Constitutivo no 126/2003 através dos processos
administrativos no 11618.002146/2003-17 e 10467.720607/2011-47, nos quais indicam
como atividade incentivada a modernização em relação “Fabricação de fios de
algodão”. No processo administrativo no 11618.002146/2003-17, a Pessoa Jurídica
requereu o Reconhecimento do Direito à Redução do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e adicionais restituíveis de 75%, alegando atividade incentivada na
área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em
setor da economia prioritário para o desenvolvimento regional, instruiu o pedido com
cópia do Laudo Constitutivo no 0126/2003, de 31/03/2003.
No entanto o direito à redução não foi reconhecido pela Receita Federal, conforme
Parecer no 562/2005 - Saort/DRF/JPA (folhas 132 a 143), que se baseou no disposto
nos parágrafos 3o, 4o e 5o do artigo 60 da IN/SRF 267/2002, devido o interessado não
ter juntado ao processo a comprovação de sua situação fiscal junto à SRF e ao CADIN,
logo, não se juntou a tela relativa à Certidão Negativa ou Positiva de Débitos de
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

Tributos e Contribuições Federais, com efeito de negativa, emitida pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) e a tela do sistema CADIN.
O Contribuinte Fiscalizado apresentou Manifestação de Inconformidade, porém não foi
conhecida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE).
O segundo processo administrativo no 10647.720607/2011-47 promoveu a
reapresentação do Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ, cujo
processo foi juntado por anexação ao anterior. Entretanto o pedido foi negado, por
absoluta falta de amparo legal para sua reapresentação por meio do Parecer no
564/2011 – Saort/DRF/JPA (folhas 149 a 156).
Em virtude de o contribuinte não satisfazer as condições para o gozo do benefício, pela
ausência do reconhecimento deste pela Receita Federal, revela indevida a dedução
realizada na apuração do IRPJ devido sobre o Lucro Real, dos períodos-base de 2009 e
2010, conforme art. 3o do Decreto 4.213, de 26/04/2002 e arts. 59 e 60 da IN/SRF
267/2002, constituindo-se inobservância aos requisitos legais.
Nas respostas apresentadas pela Pessoa Jurídica em 20/10/2014 e 23/10/2014, não
houve qualquer esclarecimento sobre a utilização indevida da isenção e redução do
imposto de renda sobre o lucro da exploração. Na resposta datada de 21 de novembro
de 2014, ocorreu a juntada da Portaria DAI/ITE no 0221/99, referente ao Ato
Concessório da Resolução de 12,5%, sem qualquer esclarecimento adicional.
Diante dos fatos narrados, constatou-se a inobservância de requisitos legais
necessários ao gozo do incentivo fiscal, ocasionado pelo não reconhecimento pela
Receita Federal, da isenção e redução do Imposto de Renda, em relação ao Laudo
Constitutivo no 126/2003, para os anos-calendário de 2009 e 2010.
Por conseguinte, lançaram-se os valores do imposto de renda, deduzidos
indevidamente, constantes na escrituração contábil (ECD), cujas importâncias foram,
respectivamente: R$ 56.284,63 e R$ 932.653,95.
Tendo em vista que o Contribuinte calculou o Imposto de Renda com base nos valores
informados na DIPJ de 2009 e 2010 (R$ 78.579,27 e R$ 1.247.855,43), a diferença
entre o valor do imposto escriturado na ECD e o informado na DIPJ, foi cobrada como
despesa sem comprovação.
Como fundamento legal para glosa de redução e isenção do imposto relativo ao
incentivo fiscal tem-se os arts. 544, 551, 552 e 553 do RIR/99, combinado com o art. 2o
da Medida Provisória no 2.199-14/01, Decreto no 4.313/2002 e Instrução Normativa
SRF no 267, de 2002.
[...]
A impugnante argumenta que possui direito à isenção outorgada pela SUDENE, nos
termos das Leis n° 4.239, de 1963, e 9.532, de 1997, conforme o Laudo Constitutivo n°
0126/2003, materializada por meio da redução do IRPJ e adicionais não restituíveis no
percentual de 75%, pelo prazo de 10 anos (anos-calendário de 2002 a 2011).
Destaca que tão logo recebeu o referido benefício, no dia 21/08/2003 protocolou pedido
de reconhecimento de isenção junto à Secretaria da Receita Federal (Processo n°
11618.002146/2003-17), sendo que o requerimento ficou por mais de 2 anos paralisado,
sem qualquer movimentação processual, e depois foi indeferido mediante Despacho
Decisório proferido com base no Parecer n° 562/2005-SAORT/DRF/JPA (fls. 132/143),
por um mero erro formal, uma vez que a contribuinte não teria juntado o documento
original do Laudo Constitutivo n° 0126/2003.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

Informa que não foi conhecida a manifestação de inconformidade protocolada em face
da decisão denegatória. Assim "buscando sanar o simplório equívoco formal, a
contribuinte apresentou novo pedido de reconhecimento, o qual não foi conhecido,
através de julgamento proferido em 22/11/2011, tendo a decisão transitado em
julgado apenas no ano de 2012".
A contribuinte entende, assim, que até o ano de 2011 gozava plenamente da redução de
75% do IRPJ, nos termos do Laudo Constitutivo no 0126/2003, pois "o art. 3°, §§1° e
2°, do Decreto n° 4213/2002, dispõe que o pedido de reconhecimento de isenção
deverá ser apresentado à Secretaria da Receita Federal (tal como o fez a ora
defendente), e, não havendo julgamento no prazo de 120 dias, o contribuinte poderá
gozar plenamente da isenção pretendida, enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível".
Pois bem, o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito à
redução do IRPJ, com base no Parecer no 562/2005-SAORF/DRF/JPA, de 22/11/2005,
foi cientificado à pessoa jurídica via postal em 05/12/2005, e somente em 17/01/2006
foi protocolada manifestação de inconformidade, que não foi conhecida mediante o
Acórdão no 08-10.987 - 3a. Turma da DRJ/FOR, de 22/06/2007, por ter sido
apresentada intempestivamente (fls. 132 a 148).
Houve reapresentação de pedido de isenção pela contribuinte, o qual não foi conhecido
mediante Despacho Decisório de 22/11/2011, com base no PARECER No 564/2011 -
SAORT/DRF/JPA, que dispõe (fls. 149 a 152):
[...]
Assunto: Processual
Ementa: PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A REDUÇÃO DO IRPJ E
ADICIONAIS NÃO RESTITUÍVEIS. EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL. SETOR
PRIORITÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL. ÁREA DE ATUAÇÃO DA
SUDENE. INDEFERIMENTO. REAPRESENTAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indeferido o pedido, por falta de previsão legal não cabe reapresentação ainda que
sanados os motivos que deram causa ao indeferimento.
PEDIDO NÃO CONHECIDO
[...]
2. A postulação foi formalizada por intermédio do PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DO DIREITO À REDUÇÃO DO IRPJ, de fl. 02, instruída com cópia xerox do LAUDO
CONSTITUTIVO N° 0126/2003, de 31/03/2003, expedido nos autos do processo n°
35.700/79, pela ADENE - Agência de Desenvolvimento do Nordeste, vinculada ao
Ministério da Integração Nacional (fls. 03/06).
3. O artigo 2o do Regulamento dos Incentivos Fiscais Administrados pela Agência de
Desenvolvimento do Nordeste - ADENE - Anexo 1 da Resolução 2 de 25/04/2005 do
Diretor-Geral da ADENE (DOU de 13/06/2005), então em vigor, dispunha que a
competência para reconhecer o direito da redução do imposto de renda será da
Unidade da Secretaria da Receita Federal - SRF da jurisdição onde estiver localizada a
pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com o original do laudo constitutivo
expedido pela ADENE.
[...]
7. Depois de insistentemente intimada, a PJ interessada manteve-se inerte,
permanecendo descumpridos os requisitos formais e/ou materiais que lhe foram
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

solicitados conforme as Intimações SAORT/DRF/JPA n°s 12/2005, teve oportunidade
de atender aos diversos chamamentos desta repartição fazendária.
[...]
14. Para o indeferimento em sede de apreciação de mérito existe previsão para
Manifestação de Inconformidade (§3o do artigo 3o do Decreto 4.213 de 26/04/2002 e
§3o do artigo 60 da IN/SRF 267/2002), direito que foi exercido pela PJ interessada
(fls.064/073) e mereceu o Acórdão de fls.,091/095, por ser INTEMPESTIVA,
demonstrando total descaso da empresa para com o incentivo fiscal em relação ao
qual, somente agora, ao desamparo de qualquer respaldo legal por mínimo que seja,
passou a se interessar.
[...]
A Instrução Normativa SRF no 267, de 2002, que dispõe sobre os incentivos fiscais
decorrentes do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, estabelece os seguintes
procedimentos para reconhecimento do direito à redução do imposto:
[...]
Art. 58. O direito à isenção do imposto de que trata os arts. 70, 74, 81 e 85, uma vez
reconhecido pelo órgão competente do Ministério da Integração Nacional (MI), será
por ele comunicado aos órgãos da SRF.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DO IMPOSTO
Art. 59. O reconhecimento do direito aos incentivos de redução de que trata este
Capítulo será submetido ao disposto nos arts. 60 e 61, obedecidas as demais normas
vigentes sobre a matéria.
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com laudo expedido
pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias
contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-
se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, a partir da
data de expiração do prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
manifestação de inconformidade para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que denegar o
pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno
gozo da redução de que trata o § 2o.
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

§ 7o O pedido de que trata este artigo deve estar completo em todos os requisitos
formais e materiais, sem o quê não será admitido, podendo o requisitante, depois de
sanado o vício, peticionar novamente.
§ 8o Na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de que trata o §
1o, enquanto não sanado o vício.
[...]
Portanto, a competência para reconhecer o direito à redução do imposto é da unidade da
Receita Federal a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar
instruído com a via original do laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional e
estar completo em todos os requisitos formais e materiais.
O referido pedido não veio acompanhado da via original do laudo. Ou seja, não foram
cumpridos os requisitos formais/materiais necessários. A DRF João Pessoa intimou a
interessada pelo menos três vezes para saneamento do processo, mas as intimações não
foram atendidas, sendo, assim, emitido o Despacho Decisório indeferindo o pleito.
Nos termos do citado art. 60 da IN SRF 267, de 2002, o titular da unidade da RFB
decidirá sobre o pedido em 120 dias contados da apresentação do requerimento à
repartição fiscal competente, sendo que o pedido deve estar instruído com o laudo
expedido pelo MI e estar completo em todos os requisitos formais e materiais, sem o
que não será admitido. Na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o
referido prazo de 120 dias enquanto não sanado o vício.
Como vimos, o indeferimento do pedido de reconhecimento do direito à redução do
IRPJ se efetivou mediante Despacho Decisório com base no Parecer no 562/2005-
SAORF/DRF/JPA, de 22/11/2005, cientificado à contribuinte via postal em 05/12/2005.
A manifestação de inconformidade não foi conhecida mediante Acórdão no 08-10.987 -
3a. Turma da DRJ/FOR, de 22/06/2007, por ter sido apresentada intempestivamente.
Entendo que mesmo sendo comprovado o direito material, nos termos da lei, o
reconhecimento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil tem cunho de declaração
da existência do cumprimento do requisito para subsunção ao benefício.
Contudo, esse reconhecimento é, de acordo com a disposição legal, instruído pelo
Parecer da SUDENE. A função do parecer é, portanto, comprobatória, prestando-se
como prova necessária à instrução de processo de reconhecimento pela RFB. Sendo
assim, a emissão de parecer da SUDENE não é mera obrigação acessória, mas sim
procedimental, e essencial, para a instrução do reconhecimento do direito pela RFB.
Consta no próprio Laudo que "O presente Laudo Constitutivo deverá instruir o
requerimento da pessoa jurídica acima indicada a ser apresentado à unidade da
Secretaria da Receita Federal a que estiver jurisdicionada, de acordo com o estabelecido
no art. 3o do Decreto no 4.213, de 26 de abril de 2002" (fls. 589).
Portanto, o ato da SUDENE é exclusivo para fins de prova perante a Receita Federal, o
que corrobora sua natureza procedimental e essencial com o escopo de instruir processo
junto à RFB.
Temos então por premissa que o ato expedido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil é um ato que declara, vale dizer, chancela o direito do contribuinte à redução do
IRPJ para o período desde a data em que existe a declaração de que estão preenchidos
os requisitos para tal benefício. Essa declaração, consubstanciada em laudo constitutivo,
emitido pelo Ministério da Integração Nacional, é prova necessária, sendo certo que só a
partir dela tem-se o direito passível de reconhecimento pela RFB.
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

Portanto, o reconhecimento do direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas
jurídicas e adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de
atuação da SUDENE, é de competência da unidade da Secretaria da Receita Federal a
que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica e constitui uma das condições sem a qual a
empresa não poderá usufruir o benefício.
Diante do exposto, não assiste razão à impugnante, pois o pedido de reconhecimento do
direito à redução do IRPJ foi indeferido pela RFB por não ter cumprido os requisitos
legais que regem a matéria, devendo ser mantidos os lançamentos de IRPJ realizados
mediante o auto de infração.
Neste ponto, portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Multa de ofício.
A recorrente alega que a decisão de primeira instância deve ser reformada no que
tange á manutenção da multa de ofício.
Com esteio no artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN, a recorrente
alega não haver responsabilidade sobre a multa se não houver, minimamente, culpa do
contribuinte.
Em relação à aplicação do artigo 112 do CTN, haveria uma dúvida substancial
acerca da aplicabilidade da isenção da SUDENE.
Tenho que as teses da contribuinte não merecem prosperar.
Ao contrário da argumentação da recorrente, não há necessidade de se caracterizar
dolo ou culpa para a aplicação da multa de ofício, pois, de acordo com a dicção do artigo 136 do
CTN, a imposição de multa independe da intenção do agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifei)
No caso, a multa aplicada pela autoridade administrativa da RFB foi a multa
básica de 75%, conforme artigo 44, I, da Lei no 9.430/96. Não se trata de multa agravada ou
qualificada, portanto, o critério de aplicação ajusta-se perfeitamente à previsão do Código
Tributário Nacional.
No que diz respeito à aplicação do artigo 112 do CTN, este não se aplica ao caso
concreto pois não há qualquer dúvida quanto à infração. O que houve foi o indeferimento do
benefício fiscal por parte da RFB devido à ausência de elementos probatórios indispensáveis.
Ademais, a aplicação do artigo 112 não autoriza a dispensa de multas quando
caracterizada a infração, como no caso dos presentes autos.
Por tanto, neste ponto, voto por indeferir o recurso voluntário.

Conclusão.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720388/2014-94

Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o incentivo
fiscal do Estado da Paraíba como subvenção para investimento e exclui-lo das bases de cálculo
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital